Tribunal: TJMT
Processo: 1014331-16.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014331-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), M E O SEVERO BILHARES E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 32.002.756/0001-66 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, A ESSA PARTE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Revisional De Contrato Bancário. Tutela de Urgência. Requisitos Não Preenchidos. Gratuidade de Justiça. Recolhimento das Custas. Perda do Interesse de Recorrer.
Recurso Parcialmente conhecido e desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e de gratuidade da justiça, formulados em Ação revisional de contrato bancário, na qual se alegam cláusulas abusivas e encargos ilegais em contrato bancário.

II.
Questão Em Discussão

2. Há questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão da mora contratual e impedimento de inscrição da empresa em cadastros de inadimplentes.

III. Razões De Decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC), o que não se verifica no caso, dado que a alegação de abusividade contratual carece de prova inequívoca e demanda dilação probatória. Ademais, a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, conforme estabelecido pelo Verbete Sumular n. 380 do STJ.

4. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular do direito do credor, sendo necessário prova inequívoca de ilegalidade para sua limitação.

5. Comprovado o recolhimento das custas, o pedido de gratuidade da justiça perde o objeto, por se tratar de ato incompatível com o benefício pleiteado, conforme jurisprudência consolidada.

6. Não se conhece de pedido que não foi analisado pela instância singular, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de abusividade em cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória e não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para afastamento da mora ou suspensão de cobranças. 2. O recolhimento das custas processuais pela Recorrente inviabiliza a concessão da gratuidade da justiça, por configurar ato incompatível com o benefício.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2120567/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.04.2024, DJe 26.04.2024; STJ, Súmula n. 380; TJ-MT, AI n. 1029747-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 19.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014331-16.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
M.E.O. Severo Bilhares e Bebidas Eireli
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito
n. 1011972-87.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S.A.

O Juiz singular

indeferiu o pedido de tutela de urgência com vistas à suspensão da exigibilidade de obrigações contratuais e à abstenção de atos de cobrança por parte do Recorrido. Além disso, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A Recorrente alega que preenche os requisitos para a concessão de tutela de urgência, diante da existência de cláusulas contratuais abusivas e da iminência de prejuízos à continuidade de suas atividades empresariais.

Argumenta que o perigo de dano é evidente, em razão da possibilidade de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que compromete o seu regular funcionamento.

Ainda pleiteia a concessão da justiça gratuita para o processamento da Ação principal, sob a tese de que se enquadra na condição de hipossuficiente.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento e a reforma da decisão agravada, a fim de que o Recorrido se abstenha de inscrever o nome dela nos órgãos de proteção ao crédito e de proceder à cobrança judicial do débito, enquanto estiver pendente a Ação revisional.

Pugna pela inversão do ônus da prova e a concessão da justiça gratuita para a Ação principal.

A Recorrente foi intimada para fazer prova da hipossuficiência; posteriormente, juntou o comprovante do recolhimento do preparo recursal (Id. 285705897).

O pedido liminar formulado no Agravo foi indeferido (286265377).

O Recorrido, embora intimado, deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 297581875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
M.E.O. Severo Bilhares e Bebidas EIRELI
em virtude da decisão proferida nos autos da
Ação de Conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito
ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e da assistência judiciária gratuita.

Na origem, a Recorrente ajuizou Ação revisional, sob a alegação de abusividade das cláusulas contratuais e incidência de encargos ilegais no contrato de capital de giro celebrado com o Recorrido em 22/04/2024.

Postulou a tutela de urgência com vistas ao afastamento da mora, a autorização para pagamento do valor incontroverso, bem como a abstenção da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O pedido liminar foi rejeitado pelo Juiz singular que, no mesmo ato, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A Recorrente defende que os requisitos para concessão da tutela antecipada estão comprovados. Afirma que a probabilidade do direito se verifica na abusividade dos encargos contratuais; ao passo que, o perigo de dano consiste na possibilidade de ter os seus dados inseridos nos cadastros de inadimplentes e no ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão.

No que se refere ao pedido de justiça gratuita, razão não assiste à Recorrente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recolhimento das custas judiciais é ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça. Nesse sentido: STJ - REsp: 2120567 MG 2024/0024531-0, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, j. 23/04/2024, Terceira Turma, publicação: DJe 26/04/2024.

Dessa forma, considerando que a Recorrente recolheu as custas na Ação principal e juntou o comprovante do pagamento do preparo recursal, o pedido perdeu objeto (Id. 190008820).

Em relação ao mérito do Recurso, verifica-se que, não é possível, neste juízo preliminar, e com base apenas nas alegações da Recorrente, suspender os efeitos da cobrança ou autorizar o depósito do valor que ela entende como incontroverso. Conforme se verifica, a discussão quanto à abusividade dos encargos pactuados exige dilação probatória e perícia técnica para aferição da conformidade com os parâmetros legais.

Ademais, nos termos do Verbete Sumular n. 380 do STJ, a simples propositura de Ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Dessa forma, por ora, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

No que se refere ao impedimento de inscrição do nome da Recorrente em cadastros de inadimplentes, também não merece acolhida. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, em razão do inadimplemento contratual, constitui exercício regular de direito do credor, cuja limitação demanda prova inequívoca da abusividade dos encargos, o que não se evidencia neste momento processual.

Dessa forma, não comprovado os requisitos do artigo 300 do CPC, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

A propósito, confira-se precedente desta Câmara:

(...) O agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para a manutenção de posse do veículo e a abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, alegando abusividade contratual. Contudo, não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a contratação foi realizada de forma livre e consensual. A simples proposição da ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme a Súmula 380 do STJ, e não justifica a suspensão dos efeitos do contrato. Agravo de instrumento improvido.
(TJ-MT Agravo de Instrumento 1029747-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2025, p. 19/04/2025)

Por fim, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, este não pode ser objeto de análise em sede recursal. Trata-se de matéria que sequer foi apreciada na decisão agravada, razão pela qual a sua deliberação por este Tribunal implicaria evidente supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, conheço de parte do Recurso e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025